Tribunal: TJPA
Processo: 0001867-53.2004.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001867-53.2004.8.14.0024
JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MARIA DE ARAUJO COSTA, BENIGNO OLAZAR REGIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, AINDA QUE SE APLIQUE, SUBSIDIARIAMENTE, O ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos da Ação Civil Pública por improbidade administrativa juizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Benigno Olazar Regis e Maria de Araújo Costa.

Do exame dos autos, verifico que a ação foi julgada parcialmente procedente par condenar a Ré em razão de sua não assiduidade e impontualidade na Secretaria de Educação, decretando a suspensão de seus direitos políticos por três anos, a multa no valor de uma remuneração mensal e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber qualquer benefício ou incentivo fiscal pelo prazo de três anos.

Da decisão de 1º grau de Jurisdição não houve Recurso Voluntário.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que a presente ação por ato de improbidade administrativa foi remetida a Este Egrégio Tribunal em reexame necessário, sem que tenha havido qualquer interposição de recurso voluntário.

Todavia, ainda que se admita a aplicação subsidiária do art. 19 da Lei de Ação Popular à Ação de Improbidade (o que está pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em sistema de Recurso Repetitivo sob o Tema 1.042), verifico que o referido dispositivo apenas se aplica aos casos de improcedência da ação, o que não ocorreu na espécie.

É o art. 19 da Lei de Ação Popular:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
”.

Na espécie, a ação foi julgada procedente, pelo que descabe o reexame necessário, razão pela qual não conheço desta remessa.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021